Tribunal: TJMT
Processo: 1005411-82.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005411-82.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIEL RIBEIRO SOARES - CPF: 062.694.011-78 (APELANTE), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CARVALHO FERREIRA - CPF: 068.712.341-01 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. F. V. - CPF: 072.021.601-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFER VICENTE FERRARI VIEIRA - CPF: 062.116.481-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNICLEI DA COSTA - CPF: 952.383.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO HERBERT DE SOUZA - CPF: 279.274.578-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Associação Criminosa Majorada e Corrupção de Menor. Provimento.

I.

Caso em exame

Em período anterior e até o dia 12.9.2023, no município de Pontes e Lacerda-MT, Roniel associou-se aos adolescentes K.V.F.V. e F.C.F., bem como a outros indivíduos não identificados, com o objetivo específico de cometer crimes.

Nas circunstâncias acima delineadas,
Roniel
facilitou a corrupção dos menores K.V.F.V. e F.C.F., envolvendo-os na prática de infrações penais, como dano e associação criminosa, além de induzi-los à prática desses delitos. Sobreveio condenação pela autoria do crime de
Associação Criminosa
(art. 288, parágrafo único, do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA), à pena definitiva de
2 anos, 6 meses e 22 dias
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto.
(Id. 244850199). Houve em seguida
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) Saber se as provas apresentadas demonstram estabilidade e permanência da associação criminosa majorada;
(ii) Avaliar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante de alegada ausência de provas suficientes.

III. Razões de decidir
3. A configuração do crime de Associação Criminosa Majorada exige a comprovação de estabilidade e permanência do vínculo associativo. No caso em tela, os elementos probatórios demonstram apenas condutas episódicas e circunstanciais, sem evidências de organização contínua para a prática reiterada de crimes.

4.
Os depoimentos colhidos descrevem eventos isolados e não revelam uma ligação estável entre os envolvidos. A ausência de provas concretas de um vínculo associativo permanente compromete a tipificação do delito, conforme exige o art. 288 do CP e a jurisprudência consolidada.

5.

Diante da ausência de provas robustas, aplica-se o princípio -
in dubio pro reo -
, afastando a condenação por Associação Criminosa. Mantém-se, contudo, a condenação pelo crime de Corrupção de Menor, não impugnada no recurso.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para absolver o réu do crime de Associação Criminosa Majorada (art. 288, parágrafo único, CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP, por inexistência de prova suficiente. Mantida a condenação pelo crime de Corrupção de Menor não impugnada no recurso (art. 244-B, ECA).

Tese de julgamento
:
"1. A configuração do crime de Associação Criminosa (art. 288 do CP) exige prova inequívoca de estabilidade e permanência do vínculo associativo. No caso em questão, os elementos probatórios apresentados, como depoimentos e investigações, demonstraram a existência de condutas episódicas e circunstanciais, insuficientes para caracterizar o
animus
associativo estável necessário à tipificação do delito.”

2.

“A inexistência de prova suficiente à configuração do crime impõe a aplicação do princípio -
in dubio pro reo -
, resultando na absolvição do réu pelo crime de Associação Criminosa Majorada (art. 288, parágrafo único, do CP).”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 288; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJMT, N.U 1002095-21.2020.8.11.0028, Rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 15/12/2021, DJE 21/01/2022.

·

TJMT, N.U 0003039-61.2015.8.11.0013, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 21/08/2024, DJE 23/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Roniel Ribeiro Soares,
contra a sentença proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
-MT que o
condenou pela autoria do crime de
Associação Criminosa
(art. 288, parágrafo único, do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA), à pena definitiva de
2 anos, 6 meses e 22 dias
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto.
(Id. 244850199)

Nas
razões
recursais, pugna a Defesa, em síntese, pela
absolvição
da associação criminosa
, ao fundamento de fragilidade de prova da autoria, aplicando-se o princípio da presunção de inocência. (Id. 244850211)

Nas suas
contrarrazões,
o d.
Promotor de Justiça
pugna o
des
provimento
do recurso (Id. 244850214).

A
Procuradoria-Geral
de Justiça em parecer opinou pelo
provimento
do recurso, conforme o seguinte entendimento sintetizado (Id. 247764662):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 288, PAR. ÚNICO, DO CP E ART. 244-B DO ECA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POR CARÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – VIABILIDADE – AUSENTES ELEMENTOS DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO DE CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE PARA O COMETIMENTO DE CRIMES. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Roniel Ribeiro Soares
foi denunciado pela prática de dois crimes, conforme descrito a seguir:

O
primeiro fato
refere-se ao crime de
Associação Criminosa Majorada - pela participação de adolescente
(art. 288, parágrafo único, do CP). Apurou-se que, em

período anterior e até o dia 12.9.2023, no município de Pontes e Lacerda-MT, Roniel associou-se aos adolescentes K.V.F.V. e F.C.F., bem como a outros indivíduos não

identificados, com o objetivo específico de cometer crimes.

O
segundo fato
diz respeito ao crime de
Corrupção De Menores
(art. 244-B)
. Nas circunstâncias acima delineadas,
Roniel
facilitou a corrupção dos menores K.V.F.V. e F.C.F., envolvendo-os na prática de infrações penais, como dano e associação criminosa, além de induzi-los à prática desses delitos.

Após o regular trâmite processual, o magistrado
a quo
julgou totalmente procedente a denúncia e condenou
Roniel
à respectiva pena já detalhada no relatório. (Id. 244850198)

Neste grau de jurisdição, a defesa de
Roniel
sustenta que a condenação pelo crime de associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do CP) carece de provas suficientes para demonstrar a estabilidade e permanência necessárias à configuração do delito, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário. Argumenta que o vínculo entre o apelante e os demais acusados era circunstancial, sem evidências de um
animus associandi
estável para a prática reiterada de crimes, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
em caso de dúvida.

Destaca, ainda, que a condenação baseou-se, em grande parte, em elementos colhidos na fase investigativa, em desacordo com o art. 155 do CPP, que exige confirmação judicial sob o crivo do contraditório. Por fim, reforça que a ausência de provas cabais compromete a imputação, sendo imperativo absolver o acusado nos termos do art. 386, incisos V ou VII, do CPP.

Razão lhe assiste.

Compulsando o feito, vejo que não há provas suficientes para a comprovação do delito, dada as provas coletadas durante a persecução penal, não ficando devidamente demonstrado a união dos réus em estabilidade e permanência para o cometimento de crimes. Explico.

O depoimento de
Luciano Pereira Soares
, prestado em juízo, fornece elementos que retratam o contexto do ocorrido na data dos fatos, incluindo a dispersão dos indivíduos em diferentes esquinas e a fuga após avistarem os seguranças. Contudo, embora
Luciano
mencione ter visto indivíduos encapuzados praticando o dano e identifica uma conexão entre as vestes dos capturados e dos envolvidos, não descreve de forma clara uma interação estável ou previamente coordenada entre eles. Sua narrativa limita-se àquela noite e não abrange episódios anteriores que demonstrem a existência de um vínculo permanente entre os indivíduos, o que exige análise cuidadosa sobre o grau de organização e continuidade necessário para a tipificação da conduta como associação criminosa.

O depoimento do adolescente F.C.F apresenta um relato que descreve sua participação no episódio e menciona a presença de
Roniel
no grupo que praticou o dano. Contudo, ainda que Felipe confirme ter estado com
Roniel
em outra ocasião, dias antes, envolvendo drogas, ele não fornece elementos que demonstrem uma organização estável ou um vínculo duradouro entre os envolvidos, nem indica a existência de uma intenção comum além dos eventos isolados narrados.

O depoimento de
Fábio Herbert de Souza
, enquanto vítima, contribui para a descrição do evento específico da depredação de seu estabelecimento, mencionando que várias pessoas participaram do ato de apedrejamento. No entanto, sua narrativa limita-se ao momento em que foi informado do ocorrido e à constatação dos danos já causados. A identificação dos envolvidos baseia-se nas imagens fornecidas à polícia, sem qualquer menção direta à participação de
Roniel
ou à existência de uma relação estável ou coordenada entre os indivíduos que praticaram o ato.

Os depoimentos dos policiais militares
Ronilson Morais da Cruz e Maurílio Amercino Rocha Filho
descrevem a atuação das forças de segurança em resposta ao chamado de vandalismo e a subsequente detenção de indivíduos suspeitos, incluindo
Roniel.
Ambos os relatos destacam que a identificação dos envolvidos foi feita com base em indicações das testemunhas no local, mas não relatam confissões dos suspeitos ou qualquer elemento que demonstre um vínculo organizado e estável entre eles.

Portanto, embora os policiais narrem a dinâmica da abordagem e mencionem que os seguranças identificaram os suspeitos como participantes do ato de vandalismo, seus depoimentos não trazem informações concretas sobre a existência de uma associação criminosa estável entre os detidos. A descrição das ações no dia sugere uma conduta episódica e circunstancial, sem elementos que indiquem a permanência ou o ânimo associativo exigido para a configuração do crime de associação criminosa. O relato sobre a fuga dos indivíduos também reforça a ausência de coordenação típica de organizações estáveis, demandando maior cautela na análise da tipificação do delito

Assim, diante desses apontamentos,
entendo que não restou demonstrada de forma cabal a existência de um vínculo associativo estável e permanente entre o réu Roniel Ribeiro Soares e os menores envolvidos, elemento indispensável para a configuração do crime de associação criminosa, nos termos do artigo 288 do Código Penal.

Os depoimentos analisados indicam a participação episódica e circunstancial dos envolvidos na prática do dano ao estabelecimento comercial, mas não apresentam evidências suficientes que comprovem uma relação duradoura ou organizada voltada à prática de crimes. A ausência de provas que demonstrem o
animus associandi
exige a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, afastando a possibilidade de condenação pelo referido delito.

Da jurisprudência, destaco:

“A associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes. Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...). (N.U 1002095-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

“
1. Inexistindo prova cabal nos autos de que os acusados se juntaram com o vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo previsto no art. 288 do Código Penal deve ser resolvida em favor dos réus, de modo a ser ratificada a sentença, na parte em que os absolveu do delito de associação criminosa

2. Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido.

(N.U 0003039-61.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)”

Portanto,
voto por absolver o réu Roniel Ribeiro Soares quanto ao crime de associação criminosa majorada
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes à configuração do delito. Permanecem, contudo, as demais disposições da sentença relativas ao crime de corrupção de menores, que não foram objeto de questionamento no presente recurso.

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer
dou provimento
ao recurso interposto para
absolver
Roniel Ribeiro Soares
,
apenas
,

da autoria da
Associação Criminosa Majorada (art. 288, § único, CP),
nos termos do art.
386
,
VII
, do CPP.

Mantenho inalterados, os demais termos, da r. sentença.

Comunique-se o d. Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024